Tribunal: TJSP
Processo: 0000959-22.2016.8.26.0515
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE - Ausência de provas seguras capazes de indicar a participação da ré Josemeire - Dúvida que deve militar em favor dessa apelante – Reconhecimento, por maioria, de 'bis in idem', com a consequente nulidade da ação penal, desde a denúncia, inclusive, para o corréu Marcelo - Recursos providos.